Tribunal: TJMT
Processo: 1047262-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047262-69.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: MARINEIDE BATISTA FERREIRA
RECORRIDO: KELVYS RODRIGO DA SILVA RIBEIRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07/10 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA COM ALTERAÇÃO UNILATERAL DO LOCAL DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, em razão da constatação de adulteração unilateral em nota promissória apresentada como fundamento da demanda. A parte recorrente pleiteia a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a nota promissória apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais de validade exigidos para a propositura da execução, notadamente quanto à autenticidade do local de pagamento, diante da alegada alteração unilateral da cártula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo deve ser certo, líquido e exigível, conforme estabelece o art. 783 do CPC, sob pena de inviabilizar a via executiva.
4. A análise comparativa entre os documentos apresentados revela a existência de rasura na nota promissória juntada na presente demanda, alterando unilateralmente o local de pagamento originalmente indicado como “via Pix” para “Cuiabá”.
5. A modificação do local de pagamento sem anuência do emitente compromete a integridade e validade do título, afetando inclusive a definição da competência territorial da execução, conforme o art. 781 do CPC.
6. A jurisprudência consolidada exige a observância dos requisitos formais previstos nos arts. 75 e 76 do Decreto no 57.663/1966 e no art. 54 do Decreto no 2.044/1908, sendo nulo o título que apresentar rasuras, ausência de preenchimento ou modificações substanciais não autorizadas.
7. Não se trata de vício sanável, mas de irregularidade formal essencial que compromete a higidez do título e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme precedente da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A nota promissória que apresenta alteração unilateral em requisito essencial, como o local de pagamento, não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para a propositura de execução. 2. A adulteração de título executivo compromete sua autenticidade e validade, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A via executiva exige rigor formal, sendo incabível a cobrança por meio de título materialmente viciado ou com conteúdo modificado sem a concordância da parte contrária.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 781, 98, § 3o; Decreto no 57.663/1966, arts. 75 e 76; Decreto no 2.044/1908, art. 54.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047262-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINEIDE BATISTA FERREIRA - CPF: 667.381.801-87 (RECORRENTE), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), KELVYS RODRIGO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 058.869.361-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025